Tribunal: STF
Processo: RE 1347416
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. DIRETOR DE ESCOLA. ‘As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal’ (STF -ADI 3.772, j. 29-10-2008) 



    Não provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.” 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 5º, da CF. Sustenta que a parte ora recorrida é supervisora de ensino, situação que afasta a concessão de aposentadoria especial de professor.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, com fundamento no art. 40, § 5º, da Constituição, a interpretação do que vem a ser “função de magistério” não se limita ao exercício da profissão dentro de sala de aula, devendo abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”.



    No mesmo sentido, vejam-se: RE 789.578-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 743.225, Rel. Min Dias Toffoli; e ARE 744.172, Rel. Min. Celso de Mello. 



    O STF inclusive reconheceu a repercussão geral da controvérsia ora analisada e reafirmou a sua jurisprudência no mesmo sentido dos precedentes acima citados. Veja-se a ementa do RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tema 965):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio .



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem no sentido de que a impetrante exerce cargo que pertence aos quadros do magistério municipal, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: ARE 1.185.655, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.237.685, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.114.725-AgR. Este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. 



    II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     Publique-se. 



          Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator